Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA IMPETRADO: SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a autoridade coatora para que se manifeste, no prazo de 24 horas, sobre o noticiado descumprimento da decisão que concedeu a segurança (Id. 19793116). Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora